Tribunal: TJMT
Processo: 1001421-59.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001421-59.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), JOSE AQUINO BATISTA CORREA - CPF: 176.301.691-91 (AGRAVANTE), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (AGRAVADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO), ROSANGELA PIVA MOURATO - CPF: 488.526.001-91 (ADVOGADO), BASICA CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - ME - CNPJ: 00.487.911/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA – PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA PARTE EXECUTADA – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833, IV, CPC – POSSIBILIDADE – ESTIPULAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA 15% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ AQUINO BATISTA CORRÊA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n.º 0013741-94.2006.811.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos recebidos pelo executado/agravante.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega, em síntese, que a decisão guerreada causará ao executado/recorrente incomensurável dano, consubstanciado na penhora de verba alimentar.

Sustenta que a verba alimentar é impenhorável, somado o fato de onerosidade excessiva do meio de satisfazer o crédito vindicado pelo credor/agravado.

Afirma que a “decisão que concedeu o bloqueio de 30% do rendimento do Agravante, se baseia na suposta alegação de suficiência de renda do Agravante, desconsiderando que se trata de um aposentado por invalidez, com pagamento de pensão alimentícia e com a esposa com câncer”.

Destaca que a penhora recaiu sobre valores recebido a título de verba alimentar decorrente de aposentadoria o que afronta o artigo 649 do CPC.

Pugna pelo deferimento da tutela perseguida, com o fito de suspender os efeitos da decisão de desconto mensal de 30% (trinta por cento) da aposentadoria do recorrente, caso contrário, que os descontos sejam limitados ao patamar de 5% (cinco por cento).

No mérito, pelo provimento, reformando a decisão combatida e proferida pelo Juízo singular.

A tutela de urgência foi deferida, em parte (id. 117164967 - Pág. 1/3).

O Juiz singular prestou as devidas informações (id. 117325950 - Pág. 1/2).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, acompanhada de documentos, pugnando pelo desprovimento da via recursal (id. 120533976 - Pág. 1/11).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por
JOSÉ AQUINO BATISTA CORRÊA
, em face de decisão prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
autos n.º 0013741-94.2006.811.0041 – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos líquidos recebidos pelo executado/agravante.

Pois bem.

Sobressai dos autos ter o agravado, desde de 2006, buscado a satisfação de seu crédito, sem êxito.

Denota-se que o credor somente através de penhora sobre a remuneração do devedor, ora agravante, poderá alcançar a satisfação da importância perseguida.

DECIDO.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que: “a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC”(AgInt no REsp 1407062/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 08/04/2019), bem como, ao apreciar os Embargos de Divergência em Recurso Especial nº. 1.518.169/DF, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, entendeu que é possível penhorar salário do devedor, mesmo não se tratando de execução forçada de obrigação de pagar alimentos, cujo acórdão restou redigido nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Ação de execução de título executivo extrajudicial - nota promissória.

2. Ação ajuizada em 13/10/1994. Recurso especial interposto em 29/10/2009. Embargos de divergência opostos em 23/10/2017. Julgamento: CPC/2015.

3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.

4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes.

5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna.

6. Embargos de divergência não providos.” (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

A partir do julgamento do aludido recurso, houve relativização da regra geral acerca da impenhorabilidade do salário do devedor, mesmo que não se trate de obrigação de natureza alimentar, estabelecendo-se, a partir de então, a possibilidade de constrição forçada por meio de penhora online, via Bacenjud, e cujo limite é variável, a depender da origem da dívida exequenda, “exempli gratia”, o

empréstimo consignado, a constrição se limita ao montante de 30% (trinta por cento) sobre os rendimentos do devedor; nos demais casos, a limitação não se restringe ao aludido percentual, podendo ser a maior ou menor, a depender da comprovação da parte devedora, de que a constrição realizada não venha a violar sua dignidade humana, de modo a comprometer a subsistência própria e/ou de sua família.

No caso vertente, o agravado busca a satisfação do seu crédito por longos anos.

Diante da postura de inércia do executado, não foram localizados outros bens para a satisfação do crédito exequendo.

Ora, sabe-se que o salário, os vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição; todavia, há exceções que devem ser aplicadas, sob pena de prestigiar o inadimplente contumaz.

O fato é que o agravante não pode se esquivar de cumprir a obrigação assumida e, tampouco, ser privado do exercício de seus direitos fundamentais, razão pela qual o entendimento deste e. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir a penhora dos rendimentos do devedor, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) do rendimento líquido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PEDIDO DE PENHORA DE 30% DOS VENCIMENTOS DO EXECUTADO PARA DÍVIDA NÃO-ALIMENTAR – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – ONEROSIDADE E PREJUÍZO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – INOCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

1. A penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela parte devedora, uma vez que tal montante não evidencia onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela flexibilização da regra da impenhorabilidade no que tange à possibilidade de penhora de salário para pagamento de dívidas não-alimentares (REsp 1658069/GO, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 20/11/2017), contudo, pontuou que para tal flexibilização da regra deve-se analisar se os valores a serem penhorados comprometem ou não a subsistência do endividado.

3. Constou do acórdão que “a jurisprudência desta corte vem evoluindo no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família”.

4. No caso dos autos, as cópias dos holerites do agravante apontam que os seus rendimentos superam a média nacional. Em recente julgado, em caso semelhante (rendimento superior à média das famílias brasileiras), o Superior Tribunal de Justiça manifestou “só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes”.

5. Portanto, a impenhorabilidade não pode ser utilizada pelo executado como refúgio para descumprir suas obrigações, sendo, pois, perfeitamente possível que a penhora seja limitada a 30% do seu salário, sem que a constrição implique em risco de sua subsistência e de sua família.” (AI 1012772-68.2018.8.11.0000, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 28/01/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO –IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART.649, IV, DO CPC/73 - ART. 833, IV, DO CPC/15) –DESACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE VALORES, DESDE QUE LIMITADOS 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a jurisprudência Pátria, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos auferidos pela agravante, com vistas a atender ao direito ao mínimo existencial de um lado e à satisfação da execução da outra parte.

A tese de impenhorabilidade contida no art. 833, IV do CPC não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação. (N.U 1012869-63.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 16/09/2021)

Desta forma, esta é a medida mais razoável às partes, atendendo aos interesses da parte exequente, que irá reaver o valor do crédito, e do devedor, que ainda ficará com parte considerável de seu salário líquido, no intuito de garantir sua sobrevivência, restando respeitado o princípio da dignidade humana.

Entretanto, no caso em questão, a constrição deve ser limitada ao patamar de 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos líquidos, em consonância com os documentos colacionados e com orientação do Tribunal Cidadão em caso análogo (STJ, AREsp nº. 1.336.881/DF, relator Ministro Raúl Araújo, julgado monocraticamente em 26/09/2018, e publicado no DJe de 02/10/2018).

Por derradeiro, indefiro o pedido de condenação de honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reduzir o percentual dos descontos para
15% (quinze por cento)
dos rendimentos líquidos auferidos pelo agravado, até a satisfação do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022